Tribunal: TJES
Processo: 5022258-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022258-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN GOMES SERAFIM
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendido com a negativação de seu nome referente à uma dívida de R$139,83. Aduz que recebeu um cartão do requerido, que não solicitou, e posteriormente recebeu ligação para esclarecimento de compras que foram realizadas em seu nome. Relata que nunca teve vínculo junto ao réu, tampouco recebeu qualquer notificação.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) DECLARAR a nulidade do contrato discutido no feito, e inexigíveis os débitos assinalados, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar cobranças por qualquer meio em relação do débito/contrato discutido no feito, e b) DETERMINO a imediata expedição de ofício ao SPC e SERASA, a fim de que promovam a retirada definitiva do nome/CPF do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito/contrato discutido no feito. c) CONDENO a parte requerida BANCO DO BRASIL S/A., a pagar a parte autora
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”
.

3. Recurso interposto pela parte autora, pretendendo a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais para o importe de R$8.000,00.

4. A negativação é fato incontroverso.
A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$8.000,00, conforme pleiteado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
majorar o dano moral arbitrado ao patamar de R$8.000,00 (oito mil reais)
, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento.

7. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)